Tribunal: STF
Processo: ARE 1318866
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL. CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO DE CURITIBA. PROIBIÇÃO DE PERMANÊNCIA NA UNIDADE DE ADOLESCENTES COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE E PROIBIÇÃO DE PERMANÊNCIA DE MAIS DE UM ADOLESCENTE POR ALOJAMENTO EXISTENTE NA UNIDADE. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSIÇÕES DO SINASE E DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA (ART. 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO OFENDE A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE OMISSÃO DO ESTADO QUE VIOLA OU AMEAÇA DIREITOS FUNDAMENTAIS. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 66, vol. 36).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 227 da Constituição da República.
    Sustenta que “o Poder Judiciário não pode invadir a função precípua do Poder Executivo, qual seja, a de, ao lidar com recursos sabidamente escassos, atuar com a necessária discricionariedade na escolha das políticas públicas a serem implementadas” (fl. 93, vol. 36).
    Assevera que, “no caso em evidência, o Judiciário invade seara alheia, imiscuindo-se sobremaneira no sistema do Estado de atendimento socioeducativo, bem como no poder-dever do Estado de melhor distribuir seus recursos humanos” (fl. 93, vol. 36)
    Pede “seja admitido e provido o presente recurso extraordinário para, reformando a decisão recorrida, julgar improcedentes, em sua totalidade, os pedidos formulados na ação civil pública” (fl. 94, vol. 36). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 129, vol. 36).
    4. No agravo, o agravante argumenta que “não se pretende discutir o tamanho dos alojamentos. Quer-se, sim, a interpretação adequada dos artigos 2º e 227 da Constituição Federal” (fl. 145, vol. 36).
    Ressalta que “leitura genérica, ampla, do mandamento constitucional não pode se prestar a afastar o comando do artigo 2º da Constituição Federal. A decisão significa uma leitura parcial, fatiada, do artigo 227 da Constituição, pois, na prática, pode implicar em prejuízo aos adolescentes, que, inclusive, podem ser remanejados para local mais distante de seus familiares e que venha a não apresentar condições satisfatórias com o recebimento de novos adolescentes” (fl. 146, vol. 36).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Quanto à alegada contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como a proteção às crianças e aos adolescentes, sem que isso configure contrariedade ao princípio da separação dos Poderes. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.227-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2013). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CF, ART. 227, ‘CAPUT’-, E § 3º, V) – TRANSFERÊNCIA DE MENORES INFRATORES, DE UNIDADE POLICIAL PARA ESTABELECIMENTO APROPRIADO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.139.140-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.5.2019).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido” (SL n. 263-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.3.2019).
    7. Os direitos protegidos neste processo são os dos adolescentes, que em nosso ordenamento jurídico gozam de prioritária atenção e proteção integral, como previsto no art. 227 da Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como consequência, as medidas socioeducativas devem ser cumpridas em local que respeite os padrões mínimos de infraestrutura exigidos pela legislação. 
    No julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.988, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para determinar que as unidades de execução de medida socioeducativa de internação de adolescentes não ultrapassem a capacidade projetada, nos termos da impetração e extensões, sem que se configure ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes. Esse julgado tem a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS COLETIVO. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO. IMPETRAÇÃO VOLTADA A CORRIGIR ALEGADA SUPERLOTAÇÃO EM UNIDADES. ADMISSIBILIDADE DA VIA EEITA PARA O EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS. DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS E AUSÊNCIA DE VAGAS OFERTADAS EM INSTITUIÇÕES SIMILARES. FINALIDADES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE, EXCEPCIONALIDADE E RESPEITO À CONDIÇÃO DE PESSOA EM DESENVOLVIMENTO. DIFERENÇAS DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO EM RELAÇÃO ÀS POLÍTICAS CRIMINAIS. DEVERES ESTATAIS RECONHECIDOS PELA CORTE INTERAMERICANA. DIREITO DOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE A DESENVOLVEREM OS SEUS PROJETOS DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO EXIMIR-SE DE SUA ATUAÇÃO NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO IMINENTE OU EM CURSO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. ENVERGADURA DO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. ORDEM CONCEDIDA COM A FIXAÇÃO DE PARÂMETROS E CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PELOS MAGISTRADOS. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO PELOS DESTINATÁRIOS DA ORDEM DESAFIARÁ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS INSTÂNCIAS APROPRIADAS” (DJe 4.9.2020).
    8. As mesmas razões que motivaram a concessão da ordem no Habeas Corpus coletivo n. 143.988 aplicam-se a este recurso extraordinário, por força do art. 2º da Constituição e pela incidência do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, incluindo-se nessa garantia constitucional as condições básicas para que os menores possam cumprir com dignidade as medidas restritivas de sua liberdade.
    Está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal a decisão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná pela qual se determinou, com fundamento em direito essencial previsto no art. 227 da Constituição, a observância obrigatória dos parâmetros estruturais estabelecidos pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE para os locais onde os menores cumprem medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais.
    No acordão recorrido, assentou-se que “os alojamentos do CENSE Curitiba não atendem aos parâmetros estabelecidos pelo SINASE, na Resolução 119/2006 do CONANDA, a qual recomenda a área mínima de 9m² para cada alojamento individual na fase inicial de atendimento e no mínimo 5m² para cada adolescente nas fases intermediária e conclusiva, ainda que em alojamentos coletivos” (fl. 71, vol. 36) e que a “Resolução [n. 119/2006] atende perfeitamente ao princípio da prioridade absoluta estabelecido no art. 227 da Constituição Federal, devendo ser respeitada e cumprida como forma de garantia aos direitos fundamentais dos adolescentes em conflito com a lei, revestindo-se este cumprimento de caráter cogente por ser o único regramento existente e aplicável a unidades de atendimento socioeducativo” (fl. 72, vol. 36).
    9. Na espécie vertente, a intervenção do Ministério Público visa a garantir, além da efetividade do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, o cumprimento do princípio constitucional da dignidade humana, ao exigir o cumprimento das medidas socioeducativas em ambientes com as condições mínimas determinadas pela Lei.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (DJe 13.8.2015). 
    Mesmo tratando-se de julgado sobre o sistema penitenciário, é aplicável aquela conclusão às unidades de atendimento socioeducativo. O adolescente infrator não pode receber tratamento mais gravoso que o adulto. Portanto, é possível a intervenção do Poder Judiciário para dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, direito fundamental constitucionalmente garantido. 
    10. A controvérsia deste processo não é nova no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal está consolidada, por exemplo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.139.140, Relator o Ministro Celso de Mello, no qual a Segunda Turma confirmou decisão monocrática do Relator, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Paraná para “assegurar imediata concessão de vagas em unidade especializada para internamento de menores infratores”. Tem-se na ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS À INFÂNCIA E À ADOLESCÊNCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AOS ESTADOS O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CF, ART. 227, “CAPUT”, E § 3º, V) – TRANSFERÊNCIA DE MENORES INFRATORES, DE UNIDADE POLICIAL PARA ESTABELECIMENTO APROPRIADO AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (DJe 2.5.2019).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, ao garantir a observância de direitos essenciais de proteção aos adolescentes que cumprem medidas restritivas de liberdade. 
    11. Na espécie em exame, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça concluiu, com fundamento no conjunto probatório produzido na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, que, “ainda que neste momento não haja superlotação, é necessário frisar que os alojamentos do CENSE Curitiba não atendem aos parâmetros estabelecidos pelo SINASE, na Resolução 119/2006 do CONANDA” (fl. 71, vol. 36) e que a Resolução deve “ser respeitada e cumprida como forma de garantia aos direitos fundamentais dos adolescentes em conflito com a lei” (fl. 72, vol. 36)
    No voto do Desembargador relator, acrescentou-se ainda que “a sentença não foi proferida unicamente com base em valores jurídicos abstratos. Isto porque teve a cautela de analisar o robusto conjunto probatório anexado à ação originária, levando-os em consideração e articulando-os com os princípios e fundamentos constitucionais, principalmente no tocante à dignidade daqueles que se encontram encarcerados, sob a custódia estatal” (fl. 74, vol. 36).
    Para rever a conclusão adotada nas instâncias ordinárias seria necessário analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 938.049-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.215.729-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.196.369-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOCIOEDUCANDAS GRÁVIDAS E LACTANTES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 963.663-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora